Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de dilação de prazo para prática de ato processual, determinou a intimação pessoal da executada (ora agravante) para informar se pretende constituir novo advogado e ordenou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apurar a conduta do causídico.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se existe justificativa plausível para amparar o pedido de prorrogação do prazo para apresentar manifestação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juízo de origem deferiu sucessivos pedidos de suspensão e dilação de prazos processuais apresentados pelo patrono da executada/agravante, em razão de alegações de problemas de saúde. Ao verificar que, em outros processos, o causídico continua peticionando regularmente, sem alegar motivos de saúde que o impossibilitariam de desempenhar a profissão, a decisão agravada indeferiu o novo pedido de dilação de prazo, determinou a expedição de ofício à OAB e a intimação pessoal da parte para informar se pretende constituir novo advogado, medida adequada para possibilitar a regularização da representação e evitar prejuízo processual.
5. Os documentos apresentados pelo advogado da executada/agravante não demonstram que estaria impossibilitado de praticar os atos processuais ou, ao menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no processo. Os laudos médicos que sugeriram afastamento das atividades profissionais não são recentes, motivo pelo qual não servem para esclarecer o atual estado de saúde do causídico.
6. Por não se constatar motivo hábil a amparar o pedido de dilação do prazo, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.